Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO LICITADO. INFRAESTRUTURA NÃO IMPLANTADA. IPTU E TLP. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO À DECISÃO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de obrigação de fazer e isenção de multa (art. 485, IV, do CPC), e julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de IPTU/TLP, de devolução de valores pagos e de afastamento de juros remuneratórios. A 6a Turma Cível deu provimento ao recurso para reconhecer o inadimplemento contratual da TERRACAP quanto à ausência de infraestrutura no imóvel adquirido em licitação e determinou a restituição de tributos pagos, bem como o afastamento de juros remuneratórios. Honorários advocatícios foram fixados em R$ 6.000,00. Após recurso especial inadmitido, o STJ deu provimento ao agravo e determinou o retorno dos autos para majoração da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o valor adequado dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.076, veda a fixação por equidade dos honorários advocatícios quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. A fixação originária da verba em R$ 6.000,00 considerou a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a aplicação literal dos percentuais legais resultaria em valor entre R$ 90.000,00 e R$ 180.000,00.
5. Em respeito à autoridade da decisão do STJ e à natureza vinculante da orientação firmada, a Turma ajusta o julgado para fixar os honorários em 11% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para majoração da verba honorária. Percentual de honorários de 10% sobre o valor do proveito econômico.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, sendo vedada a fixação por equidade, conforme o Tema 1.076 do STJ.
2. É admissível a fixação moderada dentro dos percentuais legais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que respeitada a orientação do STJ.
3. A decisão do STJ em recurso especial impõe adequação do julgado, ainda que a majoração implique reavaliação dos critérios originalmente adotados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, art. 476; Lei n. 6.766/1979, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgRg no AREsp n. 66171329, Rel. Min. do STJ.